Tribunal: TJBA
Processo: 8023046-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023046-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA CORTES BISPO Advogado(s): TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA SOUZA FRANCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, com a consequente implantação da referida gratificação em seus proventos de pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e existência de mandado de segurança coletivo merecem acolhimento; e (ii) se a pensionista de policial militar tem direito à implantação da CET no percentual de 125% em razão do princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois a alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, não tendo o suscitante demonstrado elementos que afastem tal presunção. 4 - Afasta-se a decadência, pois tratando-se de ato omissivo continuado relativo à supressão de verba de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova mensalmente, não se operando a decadência por perpetuação da alegada lesão a direito. 5 - Rejeita-se a aplicabilidade do Tema 1.017 do STJ, uma vez que não houve indeferimento inequívoco no ato de aposentadoria, já que este concedeu integralmente as verbas pleiteadas. 6 - Não há ausência de prova pré-constituída, pois o direito alegado é manifesto na sua existência, sendo os documentos que instruem a petição inicial aptos à formação de prova pré-constituída para identificação do direito líquido e certo. 7 - A existência de mandado de segurança coletivo não afeta o presente feito, pois não induz litispendência em relação à ação individual. 8 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica, sendo devida a todos os policiais militares em atividade, conforme certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia. 9 - Aplica-se o princípio da paridade previsto no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares, assegurando aos inativos e pensionistas a extensão dos benefícios concedidos aos servidores em atividade. 10 - O instituidor da pensão foi aposentado com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, fazendo jus a pensionista ao percentual de 125% da CET, correspondente ao referido posto. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora a implantação da CET no percentual de 125% nos proventos da pensionista a partir da impetração, com atualização pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023046-61.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante MARIA AUXILIADORA FERREIRA CORTES BISPO e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA